Tribunal: STF
Processo: ARE 1596802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS TITULARIZADOS PELO CONTRIBUINTE COM PARCELAS DO PARCELAMENTO EM ABERTO. VEDAÇÃO. ARTIGO 74, §3º, IV, DA LEI Nº 9.430/96.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, em que a impetrante objetiva ver reconhecido o seu direito à compensação de créditos tributários, via PER/DCOMP, com parcelas dos parcelamentos em aberto.
2. A pretensão da apelante contraria expressa disposição de lei, uma vez que o artigo 74, § 3º, IV, da Lei nº 9.430/96 veda a compensação, por iniciativa do contribuinte, de débitos consolidados em programa de parcelamento. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os débitos incluídos em programa de parcelamento têm sua exigibilidade suspensa e não podem ser considerados vencidos para fins de compensação, conforme previsto no art. 170 do CTN. Precedentes do STJ.
4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário alcança os valores incluídos no programa como um todo e o débito só se torna exigível nas hipóteses de rescisão do parcelamento, como, por exemplo, pela inadimplência de determinado número de parcelas.
5. Como destacado na sentença, “não faria sentido vedar a compensação do débito parcelado consolidado mas permitir a compensação das parcelas que, afinal, se prestam a quitá-lo”.
6. O art. 94 da revogada IN RFB 1.717/2017, a que se refere a apelante, trata de compensação de ofício, realizada por iniciativa do Fisco, em que há crédito da contribuinte a ser repetido pela Fazenda Pública, que era inaplicável à compensação promovida por iniciativa do próprio contribuinte, realizada na forma da Lei 9.430/96, via PER/DCOMP, cabendo destacar que o art. 92, § 2º, da IN RFB 2.055/2021, dispõe que “Não se aplica a compensação de ofício a débito objeto de parcelamento ativo”.
7. É ilegal a compensação de ofício quando o crédito tributário a ser liquidado se encontrar com a exigibilidade suspensa, consoante o entendimento firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp nº 344.994/PR, em regime de recurso repetitivo. O Superior Tribunal de Justiça assentou a legalidade dos procedimentos de compensação de ofício, desde que os créditos tributários em que foi imputada a compensação não estejam com sua exigibilidade suspensa em razão do ingresso em programa de parcelamento ou outra forma de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151 do CTN.
8. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 917.285, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 874), firmou a tese de que “É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ‘ou parcelados sem garantia’ constante do parágrafo único do art. 73, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN”.
9. Desse modo, não há que se falar em igualdade de tratamento no que tange à possibilidade de compensação, por iniciativa do contribuinte, de créditos tributários, via PER/DCOMP, com parcelas dos parcelamentos em aberto, por serem modalidades distintas de compensação, além de não se aplicar a compensação de ofício a débito objeto de parcelamento.
10. Apelação conhecida e desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXIII, XXXV e LIV; 37, caput; 93, inciso IX; 150, inciso II; e 170, inciso III e parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente